Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-83.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MAUS TRATOS, ABUSO DOMÉSTICO E SEXUAL DE ADOLESCENTE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA NATURAL. CADASTRAMENTO PARA ADOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA). O descumprimento injustificado desses deveres pode conduzir à perda do poder familiar (art. 24 do ECA). 1.1. Nos termos do art. 1.638, I, II e III do Código Civil, perderá também o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho; deixar o filho em abandono; ou praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. 1.2. A perda do poder familiar visa, em última análise, à preservação do superior interesse da criança ou do adolescente, com vista à sua proteção integral, a fim de lhes assegurar desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (artigos 1o e 3o do ECA). 1.3. É certo, ainda, que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (art. 5o do ECA).
2. Constatada, por estudo psicossocial, a situação de risco em que se encontrava a adolescente, vítima de maus tratos e violência doméstica, praticados pela própria genitora, e violência sexual, levada a efeito pelo padrasto, justifica-se a decretação da perda do poder familiar e cadastramento para adoção, especialmente diante do esgotamento das possibilidades de reintegração à família natural que, após 1 (um) ano e meio de acolhimento institucional, permanece representando o mesmo contexto de abuso à menor, cujo desejo de conviver com os irmãos não conduz a solução diversa, ante a imperatividade de priorização do bem-estar da adolescente em questão.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.